Tribunal: TJSP
Processo: 2107845-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107845-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ASSB
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA., são agravados INTERNACIONAL
SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e IRB INTERNACIONAL
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107845-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos – 9a Vara Cível
Agte. : ASSB Comércio Varejista de Doces Ltda.
Agdos. : Internacional Shopping Fundo de Investimento Imobiliário e outro
Juíza de 1o Grau: Ana Carolina Miranda de Oliveira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/05/2020
VOTO No 47.028
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. REVISIONAL. Ausente a probabilidade do direito
alegado pelo ora agravante, fica afastada a possibilidade da
antecipação da tutela. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.400/404 dos autos de primeiro grau, que em ação revisional,
indeferiu a tutela antecipada.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que em virtude da pandemia do covid-19, em atendimento às
determinações do Poder Público, o Shopping Guarulhos suspendeu suas
atividades no período de maior volume de vendas de produtos da agravante de
todo o ano, especificamente ovos de Páscoa. Pretende com a presente ação a
suspensão da exigibilidade do pagamento do valor do aluguel mínimo, do fundo
de promoção e do condomínio estipulados no contrato de locação celebrado com
a agravada até a data de reabertura do shopping e que após sua reabertura,
fosse determinado pelo período de três meses o pagamento de tão somente do
aluguel percentual, sem cobrança de valor mínimo. Aduz que é evidente que o
fechamento na época em que as vendas representam mais do que a metade de
seu lucro operacional anual, tem impacto negativo em seu faturamento. Enfatiza
que os fatos notórios não precisam ser provados, nos termos do art. 374, I, do
CPC. Tece comentários sobre a desproporção dos valores locatícios no momento
atual que autoriza o pedido de redução. Requer a concessão de liminar e, ao
final, o provimento do recurso.
Indeferida a liminar conforme decisão de fls.12 e,
apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107845-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
O Código de Processo Civil rege a matéria objeto deste
recurso por meio das disposições contidas no art. 300, sendo e expresso ao
estabelecer que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do. processo."
A probabilidade do direito para a concessão da tutela
antecipada é aquela que, em virtude das provas apresentadas, traz elementos
para que o juiz se convença da possibilidade daquele direito somado ao perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Neste sentido nos ensina o professor Daniel Amorim
Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado, ed.
JusPodivm, 2016) o seguinte:
“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de
probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito
da parte, mas uma aparência de que esse direito existia. É
consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz
da concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve
acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não
será fundada na certeza, mas na mera aparência
ou
probabilidade do direito existir.” (Fls. 461).
(...) Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela
cautelar como para a tutela antecipada exige-se o
convencimento do juiz da existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra
qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma
probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de
tutela cautelar e de tutela antecipada.
O legislador não especificou que elementos são esses capazes
de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária,
a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência
passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o
direito ao caso concreto em favor da parte se estiver
convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade
das alegações de fato da parte.” (Fls. 476).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107845-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E no dizer de Teresa Arruda Alvim Wambier (e outros
autores, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 498, RT,
2015) “só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação
crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para
impedir a consumação ou o agravamento do dano que pode consistir no
agravamento do prejuízo ou do risco de que a decisão final seja ineficaz no
plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata é que
pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do
processo a situação de emergência, de perigo, de urgência.”
Analisando detidamente os autos, considerando as
informações trazida pelo shopping réu quanto a concessão de benefícios a todos
os lojistas, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Veja-se que não se nega as dificuldades que o
comércio tem passado em decorrência da pandemia do Covid-19, especialmente
nos shoppings, que foram fechados por decretos municipais, todavia, o
empreendimento agravado demonstrou que fora apresentada proposta de
redução das taxas, conforme informativo, veja-se:
“Aluguel Mínimo Mensal, competência março/2020 com vencimento
em abril/2020:
Será suspensa temporariamente a cobrança dos dias em que o
shopping esteve fechado e será cobrado somente os dias em que o
shopping esteve aberto (01 a 19/03).
Além disso, será concedido um desconto na linha de aluguel para
aqueles que realizarem o pagamento em dia, conforme indicação no
boleto.
Fundo de Promoção, competência março/2020 com vencimento em
abril/2020 que arrecada recursos para ações de promoção e
marketing: haverá uma redução de 20% sobre valores fixos e
redução
proporcional
à
contribuição
mensal
sobre
valores
percentuais. A administração do Shopping está agindo ativamente
no sentido de cancelar, renegociar e reduzir despesas já
contratadas para os próximos meses junto a veículos, fornecedores
e outros prestadores de serviço.
Despesas Condominiais (Comuns): a administração também está
focada na busca de alternativas para a redução de consumo, sem
deixar de lado a manutenção, conservação e a segurança do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107845-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Shopping e das áreas privativas. Mesmo com contratos de natureza
de longo prazo, já é possível estimar uma redução para o boleto do
mês de abril, porém ainda em menor expressão, da ordem de 10%.
A manutenção de itens como segurança, limpeza, energia elétrica,
higienização, etc, é necessária para garantir a conservação, a
segurança dos lojistas e dos respectivos estoques.
Despesa Condominial (Específica): A mensalidade de IPTU do
shopping será parcelada em 4 vezes.
De forma a auxiliar o fluxo de caixa, os pagamentos de abril
serão divididos em 2 datas (condomínio e IPTU com vencimento
em 07/04 e FPP e aluguel com vencimento em 14/04).” (fls.363
1o grau)
Outrossim, observando a proposta oferecida pelo
shopping, mostra-se neste momento desnecessária a concessão da tutela de
urgência, vez que já reduzido os custos, considerando igualmente que o
empreendimento necessita manter segurança, limpeza e manutenção da loja
ocupada pela autora.
Dessa forma, havendo necessidade de dilação
probatória para completa compreensão dos fatos discutidos, temerário que em
tutela antecipada se proceda a concessão de benefícios maiores daqueles já
ofertados pelo shopping às lojas, considerando que há custos de operação a
serem cobertos.
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica